Tribunal: TJMT
Processo: 1002600-90.2021.8.11.0023
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002600-90.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ORALINO DE MOURA - CPF: 546.710.949-91 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ORALINO DE MOURA

APELADO:

ENERGISA S.A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –

COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA
–

ELEVAÇÃO DE CONSUMO

–

FATURA QUE DESTOA DA MÉDIA MENSAL
DE CONSUMO
–

DETERMINAÇÃO DE RE
VISÃO DA FATURA
– DANO MORAL

– INOCORRÊNCIA
– AUSÊNCIA DE CORTE ADMINISTRATIVO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MERA COBRANÇA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado aumento significativo e não justificado do consumo de energia elétrica, impõe-se a revisão das faturas questionadas, com base na média de consumo dos 12 meses anteriores. Essa medida é amparada pelo princípio da razoabilidade e pela proteção do consumidor contra práticas abusivas
(A
rtigos 6º, IV, e 22,
caput
e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
)

A mera cobrança indevida
de fatura
não gera obrigação de indenizar a título de dano moral, não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
ORALINO DE MOURA
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
nº
2
30049675
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

2
ª
Vara
Cível de
Peixoto de Azevedo
- MT
, que nos autos d
e
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
,
ajuizada
em face de ENERGISA S/A
,

que julgou
parcialmente
procedente os

pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
(...) Destaco, ainda, que a responsabilidade da requerida é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

Como se percebe do teor da petição inicial, o ponto nevrálgico da controvérsia gira em torno de uma fatura emitida pela requerida no montante de R$ 1.480,22 (um mil e quatrocentos e oitenta reais e vinte e dois centavos), com vencimento em 15/09/2021 (id. 68292024). No caso apresentado, a parte autora juntou as faturas de dezembro de 2020 até julho de 2021, sendo que a
média de consumo da unidade consumidora é de 58kw
(id. 68292029). Assim, verifica-se que a reclamada pretende a cobrança por valor manifestamente acima da média de consumo da reclamante (1.518 kw), pelo que entendo tratar-se de valor desproporcional. Ademais, a requerida não apresentou prova a fim de demonstrar a efetiva utilização dos serviços pela parte autora, de modo a justificar a significativa variação de consumo. Desta forma, como não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,conforme artigodo art. 373, II, do Código de Processo Civil e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o débito deve ser desconstituído e recalculado de forma clara e transparente. Portanto, reputo indevida a cobrança do débito previsto na fatura de agosto de 2021, razão pela qual é forçoso reconhecer a procedência do pedido autoral, para determinar a readequação do consumo das aludidas faturas à média dos últimos 12 (doze) meses.
(...)
Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTEPROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de
DECLARAR
a inexistência do débito do mês de agosto de 2021, no valor de R$R$ 1.480,22 (um mil e quatrocentos e oitenta reais e vinte e dois centavos), bem como determinar à reclamada o refaturamento desta para a média de consumodos últimos 12 (doze) meses;
(...)
”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Dos danos morais suportados, ante a conduta ilícita praticada pela concessionária de serviços energéticos.

Recurso tempestivo e
isento do recolhimento de custas
.
(
ID. 228755674
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
228105683
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ORALINO DE MOURA

APELADO:
ENERGISA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Dos danos morais suportados, ante a conduta ilícita praticada pela concessionária de serviços energéticos.

Conforme relatado anteriormente
, extrai-se dos autos, que
Ant
ô
nio Alves Do Nascimento, ora apelante,
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência Parcial de débito c/c
Indenização por Danos Morais
em
face da concessionária de serviços energéticos, afirmando

ser
usuário da unidade consumidora nº 6/2920999-6
.

Afirma
o recorrente
, que
no mês de agosto de 2021, houve um aumento abrupto no consumo registrado, gerando uma fatura no valor de R$ 1.480,22 (um mil e quatrocentos e oitenta reais e vinte e dois centavos), com vencimento em 15/09/2021
, requerendo o pagamento de danos morais pela conduta ilícita praticada pela concessionária de energia elétrica.

Após regular trâmite do feito,
o juízo singular prolatou a sentença,
reconhecendo a ilegalidade praticada pela empresa recorrida
e,
determinando o refaturamento da fatura
“sub judice”.

No apelo recursal, afirma
o recorrente
que
a sentença deve ser reformada,
pois
,
o juízo de piso não andou bem ao reconhecer a ilegalidade praticada e não arbitrar danos morais
indenizatórios
.

Lado outro, a concessionária de energia, assevera que
houve
o efetivo consumo de energia na unidade consumidora, de forma que exerceu regular direito na cobrança das faturas, bem como,
que não há que se falar em
falha na prestação dos serviços, ante a comprovação de que por se tratar de imóvel em zona rural, é lícito a cobrança sazonal.

Pois bem.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca-se ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em
litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista. Senão, vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Nessa toada, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa decorrente da teoria do risco do empreendimento qual funda-se na premissa de que, quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Porém
, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Compulsando os autos, percebe-se que
já houve a determinação de
revisão
da fatura “sub judice”, ante a comprovada irregularidade na cobrança.

Desta forma, o
cerne da questão é aferir se a cobrança de faturas irregulares, enseja em
condenação da empresa recorrida ao pagamento de
danos morais
, conforme requerido no presente apelo recursal.

A meu ver, tal pedido merece rejeição. Explico.

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que não há nos autos demonstração de que houve, de fato, a interrupção no fornecimento dos serviços de energia elétrica ou inscrição indevida do nome da parte autora em órgãos restritivos de crédito, o que configuraria dano moral
in
re

ipsa
.

Com essas considerações,
mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia, por força do artigo 373, I do CPC:

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Conforme já dito, embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna deste Sodalício:

“APELAÇÃO
– AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO - CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - MERA COBRANÇA INDEVIDA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

(N.U 1020249-14.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 26/01/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM REVISÃO DE FATURAS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO A
TITULO
DE DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO
– AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVEITO PELA SUPOSTA VIOLAÇÃO DO MEDIDOR
- INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MERA COBRANÇA - DANO MORAL NÃO COMPROVADO–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A INCIDÊNCIA DO DANO MORAL E MANTER OS DEMAIS DISPOSITIVOS DA SENTENÇA.

(...)

III - Quanto ao dano moral, friso que não houve corte no fornecimento de água, ou mesmo a inclusão negativa do nome do consumidor.

IV - Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade. (...)”

(N.U 1025817-79.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 28/05/2024)

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados

pelo Juízo de 1º Grau,
em desfavor da recorrente
ORALINO DE MOURA
,
para
o importe de
12% (doze por cento)
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024